Tribunal: TJSP
Processo: 0002362-88.2020.8.26.0158
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Alex Zilenovski
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000760549
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0002362-88.2020.8.26.0158, da Comarca de Santos, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado BRUNO
SANTOS LEMOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente) e AMARO THOMÉ.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
ALEX ZILENOVSKI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002362-88.2020.8.26.0158 -Voto no
2
VOTO No 27135 RELATOR - 2a Câmara
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0002362-88.2020.8.26.0158
COMARCA: SANTOS
AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO
AGRAVADO: BRUNO SANTOS LEMOS
EXECUÇÃO PENAL Progressão ao regime semiaberto
Mantida. Agravado que preenche todos os requisitos
dispostos no artigo 112 da Lei de Execução Penal.
Vistos.
Da r. decisão de fls. 16/17, do MM. Juízo da Vara das Execuções
Criminais da Comarca de Santos, que deferiu pedido de progressão ao regime
semiaberto ao reeducando BRUNO SANTOS LEMOS, agrava o Dr. Promotor de
Justiça almejando que o agravado volte a cumprir suas reprimendas no regime
fechado por não preencher o requisito subjetivo para usufruir da benesse, ou,
caso no seja este o entendimento da Colenda Câmara, que seja realizado o
exame criminológico, ressaltando a gravidade dos delitos, a longa pena a
cumprir e o fato de ser reincidente.
Regularmente processado o recurso, mantida a r. decisão agravada
(fls. 46), por seu provimento, foi o parecer ministerial (fls. 52/55).
É o relatório.
O agravado preencheu o requisito objetivo, não havendo, inclusive,
qualquer inconformismo por parte do Ministério Público quanto a isto.
De igual sorte, ostenta bom comportamento carcerário
devidamente comprovado pelo diretor do estabelecimento prisional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002362-88.2020.8.26.0158 -Voto no
3
As condições pessoais do reeducando, ao tempo em que postulara
o benefício, eram favoráveis ao deferimento do pleito e demonstravam que ele
estava engajado no processo de ressocialização.
No tocante à necessidade de realização de exame criminológico
para concessão de benefícios, cabe destacar que a Lei Federal no 10.792, de
2003, que impôs alterações à Lei de Execução Penal, deixou ao prudente arbítrio
do Juízo competente submeter ou não o sentenciado a esse exame.
Com o advento de tal disposição, foi ampliado o poder
discricionário do Juízo das Execuções, ao qual cabe, desvinculadamente de
qualquer parecer técnico, aferir a real adequação do sentenciado às condições
que ensejem sua reinserção na sociedade, ou deferimento de benefício que
garanta mitigação de sua reprimenda corporal.
Após a alteração legislativa de que ora se trata, passou-se a exigir
como requisito subjetivo para progressão de regime o bom comportamento
carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento, sem, entretanto,
extirpar da execução penal o exame criminológico, que será realizado sempre
que necessário.
O parecer da Comissão Técnica de Classificação não foi abolido do
sistema de cumprimento de pena. Restou claro que se o caso concreto assim o
indicar, deverá o Magistrado determinar a realização do exame criminológico.
Note-se que o Dr. Promotor de Justiça não demonstrou
objetivamente que a submissão do agravado ao exame criminológico era

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002362-88.2020.8.26.0158 -Voto no
4
imprescindível, sustentando que o recorrido seria de alta periculosidade, diante
da gravidade dos delitos praticados e de sua reincidência e que ostentava longa
pena a cumprir.
Ressalta-se, ainda, que apesar do recorrido ostentar crime de alta
gravidade no seu histórico (roubo majorado), é preciso salientar que
mencionado desvio não pode desabonar, em caráter perpétuo, a conduta do
reeducando, o que desvirtuaria por completo o sistema de benefícios no
cumprimento da reprimenda.
Note-se, também, que a gravidade dos delitos e a longa pena a
cumprir não são requisitos legais para o benefício pleiteado, sendo, impossível
interpretação que queira distorcer ou estender requisitos em prejuízo do
reeducando sob pena de ofensa ao princípio da legalidade.
Diante disto, no caso em apreço, entendeu o ilustre sentenciante
que não era necessário que o reeducando fosse submetido a esse exame.
Nas palavras do E. Des. Almeida Sampaio, nos autos do Agravo em
Execução no 990.10.189840-3, julgado em 18 de outubro de 2010, por esta C. 2a
Câmara Criminal:
“Para se impor a realização do exame, é mister que haja
fato
concreto
a
indicar
a
impossibilidade
do
deferimento sem que antes se efetue o trabalho.
Contudo, a toda evidência esta determinação é
excepcional e somente havendo circunstância específica
é que se pode admiti-la. Conclui-se, portanto, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002362-88.2020.8.26.0158 -Voto no
5
caberia
ao
Ministério
Público
demonstrar
objetivamente a impossibilidade”.
No mesmo voto, o Des. Almeida Sampaio trouxe à colação julgado
do Superior Tribunal de Justiça:
"HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE
REGIME. CONSTATAÇÃO DE ESTAR PREENCHIDO O
REQUISITO SUBJETIVO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO.
EXIGÊNCIA
DE
EXAME
CRIMINOLÓGICO
PELO
TRIBUNAL
DE
ORIGEM
SEM
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA. GRAVIDADE EM ABSTRATO DO DELITO.
ORDEM CONCEDIDA.
1. O advento da Lei 10.792/03 tornou prescindíveis os
exames periciais antes exigidos para a concessão da
progressão de regime prisional e do livramento
condicional, bastando, para os aludidos benefícios, a
satisfação dos requisitos objetivo - temporal - e
subjetivo - atestado de bom comportamento carcerário,
firmado pelo diretor do estabelecimento prisional.
2. O Supremo Tribunal Federal, todavia, no julgamento
do HC 88.052/DF, Rei. Min. CELSO DE MELLO, DJ de
28/4/06, afirmou que "Não constitui demasia assinalar,
neste ponto, não obstante o advento da Lei n°
10.792/2003, que alterou o art. 112 da LEP para dele
excluir a referência ao exame criminológico -, que nada
impede que os magistrados determinem a realização de
mencionado exame, quando o entenderem necessário,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002362-88.2020.8.26.0158 -Voto no
6
consideradas as eventuais peculiaridades do caso, desde
que o façam, contudo, em decisão adequadamente
motivada”.
3. No caso dos autos, o Juízo executor da sentença,
entendendo preenchidos os requisitos objetivo e
subjetivo, determinou a progressão do paciente ao
regime aberto.
4.
O Tribunal de origem entendeu que seria
imprescindível a realização do exame criminológico
diante da gravidade em abstrato do delito praticado
pelo paciente (roubo triplamente circunstanciado), não
havendo, assim, fundamentação idônea a respaldar a
exigência do exame pericial. (grifo nosso)
5. Ordem concedida para restabelecer a decisão do Juízo
da Execução Criminal." - (STJ - HC 107334 / S P - Rei.
Min. Arnaldo Esteves Lima 5a Turma - 14.10.2008).
Assim, à falta de demonstração concreta em contrário, entende-se
que o agravado reunia condições para o deferimento da benesse.
Há a considerar, também, que o passado criminoso do sentenciado,
por si só, não haveria de fundamentar a denegação do direito. Consoante
decidido por essa E. Corte em situação assemelhada:
“ (...) a concessão do benefício não pode levar em conta
o que ocorreu no passado, mas apenas se estão reunidos
os requisitos necessários, legalmente explicitados. . . Isso
significa que, satisfeitos pelo reeducando os requisitos
definidos em lei, assiste-lhe o direito à progressão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002362-88.2020.8.26.0158 -Voto no
7
(Agravo em Execução Penal no 473.684-3/7-00, 3a
Câmara do TJSP, Rel. Des. Junqueira Sangirardi, j.
14.06.2005, RT 842/531).”
Além disso, o tempo, inexoravelmente, incumbir-se-á de revelar a
verdadeira intenção do reeducando, seus anseios, possibilidade e vontade
efetiva e determinada de não tornar a delinquir.
Anota-se, por oportuno, sábia ponderação do Des. Pires Neto:
“Não é tarefa do juiz da execução esforçar-se para
manter o sentenciado em regime mais rigoroso quando
a lei, ainda que afrouxada pela benevolência do
legislador, autoriza a transferência para regime mais
favorável”
(TJSP

Agravo
em
Execução
no
0439891-17.2010.8.26.0000; j. 10/01/2011).
Assim, a permanência do agravado no regime semiaberto encontra-
se em consonância com o princípio ressocializador da pena, daí porque não
teria o menor sentido, neste ensejo, “premiar-lhe” o bom comportamento com a
regressão carcerária, mesmo que seja apenas para a realização de exame
criminológico.
De tudo se vê, que o ilustre sentenciante deu ao caso dos autos
adequada solução, que deve prevalecer por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Pelo exposto, NEGA-SE provimento ao recurso.
ALEX ZILENOVSKI Relator